Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE PESSOA PRESA. PRECEDENTE DE TRANSTORNO DE COMPORTAMENTE SUICIDA DESCONHECIDO. PRESO EM CELA INDIVIDUAL. CONDUTA AUTODESTRUTIVA IMPREVISÍVEL, SÚBITA, INOPINADA E FUGAZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE AGENTE DE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
1. O suicídio de pessoa presa em cela individual, separada dos presos comuns por se tratar de prisão civil de responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (CF, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §4o), poucas horas após o cumprimento do mandado judicial, sem qualquer motivo aparente que levantasse suspeita de comportamento suicida, não decorre de omissão do Estado e, por consequência, não há nexo de causalidade com o dano alegado, por impossibilidade absoluta de evitação do resultado por agente público.
2. Repercussão Geral, Tema 592, Tese Fixada: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. (Plenário, 30.03.2016). (Supremo Tribunal Federal, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016).
3. Não há inobservância, por agente público, do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, quando a pessoa presa não apresenta qualquer grau de intencionalidade suicida conhecido, sendo sua conduta autodestrutiva imprevisível, súbita, inopinada e fugaz.
4. O direito de estar só, separada dos presos comuns por se tratar de prisão civil, e o direito de ter a intimidade preservada integram o direito à integridade física e moral da pessoa presa, impondo-se o seu respeito por agente público.
5. O dever de respeito ao direito à integridade física e moral da pessoa presa afasta o dever de vigilância intermitente, sob o olhar bigbrotheriano de agente público, no caso de preso em cela individual, sem antecedentes, sinais ou sintomas de comportamento suicida conhecidos.
6. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.
7. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.
8. “O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.” Precedente do STF: RE 841526.
9. “Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.” Precedente do STF: RE 841526.
10. “A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.
11. “Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.” Precedente do STF: RE 841526).
12. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.